Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira Número do processo: 0710520-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DDA TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O De acordo com o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apreciação de Embargos de Declaração durante o expediente forense regular não induz risco de perecimento de direito. Isto posto, encaminhe-se ao Relator. Brasília - DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista